Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600338-26.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATO BANCÁRIO EM SUA FORMA DEFINITIVA - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

[...]

2.Conquanto o prestador não tenha apresentado extrato bancário da conta de campanha
respectiva, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.

3.Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602786-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55007 de
09/09/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/9/2019)

Num. 42883696 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203007200000041857767
Número do documento: 22021123203007200000041857767

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE. FALHA
SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

[...]

2. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.

3. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600848-69.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 58892 de
1/6/2021, Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 8/6/2021)

A ausência do extrato da conta de campanha, nesse caso, não foi impeditiva
para análise da prestação de contas, tendo em vista que o documento constou no banco
de dados da Justiça Eleitoral, o que possibilitou a verificação da movime

Inteiro teor:
14/02/2022
Número: 0600338-26.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/08/2021
Processo referência: 0600338-26.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600338-
26.2020.6.16.0015 que, considerando o fato de não ter sido apresentada toda a documentação
obrigatória solicitada e necessária à análise das contas (extratos bancários), acolheu a
manifestação ministerial e, com fulcro no art. 74, IV da Resolução TSE 23.607/2019, julgou não
prestadas as contas do candidato José Carlos Soares. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Carlos Soares, que concorreu ao cargo de
Vereador, no Município de Ponta Grossa/PR, pelo partido Republicanos, julgadas não prestadas
porque foi constatado que os extratos referentes às contas 14031-7, 14032-5 e 14033-3 foram
emitidos em 03/12/2020 abrangendo somente a movimentação dos últimos 5 (cinco) dias, não
abrangendo todo o período de campanha. Mesmo após ter sido intimado duas vezes, para
manifestação sobre o relatório preliminar e sobre o parecer conclusivo, o candidato não juntou os
extratos faltantes, em descumprimento ao art. 53, inciso II, a, da Resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS SOARES VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
JOSE CARLOS SOARES (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42883
696
11/02/2022 23:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.379

RECURSO ELEITORAL 0600338-26.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS SOARES VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
RECORRENTE: JOSE CARLOS SOARES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO.
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA DE OUTRO CANDIDATO NÃO DECLARADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. FALHA A SER
A N A L I S A D A N A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D O
DOADOR.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou não prestadas as
contas relativas ao cargo de Vereador, nas eleições 2020, em razão da
apresentação incompleta dos extratos bancários.

2. A não apresentação dos extratos bancários da conta de campanha
pelo prestador pode ser suprida por meio dos extratos disponibilizados
no SPCE pelas instituições financeiras, se for possível a análise das
movimentações.

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
Num. 42883696 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203007200000041857767
Número do documento: 22021123203007200000041857767

período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

4. Eventual ausência de declaração da doação pelo candidato doador
deve ser analisada na respectiva prestação de contas, não havendo se
falar em recurso de origem não identificada, quando o doador se
encontra qualificado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Carlos Soares em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que
julgou não prestadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta
Grossa, nas Eleições de 2020, em razão da apresentação incompleta dos extratos
bancários.

Em suas razões recursais (ID42472916), o recorrente alegou que solicitou a
abertura da conta bancária em 5.10.2020, no prazo de 10 (dez) dias, destacando que o
período eleitoral coincidiu com a pandemia da Covid-19, o que limitou o atendimento nas
agências bancárias. Aduziu que essa irregularidade não enseja desaprovação das contas.
Sustentou que a respeitável sentença não levou em conta os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, eis que não houve movimentação financeira nas
contas destinadas ao Fundo Partidário e ao Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, apenas naquela destinada a outros recursos. Afirmou que, embora a
respeitável sentença indique que o extrato da conta “outros recursos” se refere aos
últimos 5 dias, todos os dias em que houve movimentação financeira estão abrangidos no
extrato, destacando que recebeu doações de apenas R$ 1.300,00. Afirmou que os gastos
eleitorais foram exclusivamente com a contratação de militância, devidamente
comprovados nos autos, bem como que juntou o termo de encerramento das 3 contas
bancárias, não havendo quaisquer pendências, sendo a sobra de R$ 19,65 transferida
para a conta de origem (partido). Ressaltou que as contas só devem ser desaprovadas
quando há comprometimento material, o que não é o caso dos autos, já que foram
elaboradas com transparência e submetidas com boa-fé à fiscalização da Justiça
Eleitoral. Fundamentou que devem incidir no presente caso os princípios da
Num. 42883696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203007200000041857767
Número do documento: 22021123203007200000041857767

proporcionalidade e da razoabilidade, para que as contas sejam aprovadas, ainda que
com ressalvas. Citou casos análogos, em que as contas foram aprovadas com os
mesmos extratos fornecidos pela instituição financeira. Requereu, assim, o conhecimento
e o provimento do recurso, para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42704147) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade
impediu a devida análise da movimentação financeira da campanha.

Os autos foram encaminhados à Seção de Contas deste Tribunal, que
elaborou parecer técnico (ID 42750222), esclarecendo as supostas irregularidades já
apontadas no primeiro grau.

Conquanto devidamente intimado, o prestador deixou transcorrer o prazo sem
manifestação sobre o parecer técnico emitido em segundo grau (ID 42807389).

Em nova vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42820330) opinou,
novamente, pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que os
extratos bancários devem ser apresentados não somente pelas instituições financeiras,
mas também pelos prestadores, a fim de conferir maior transparência às contas e
maximizar a possibilidade de cotejo de informações.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Num. 42883696 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203007200000041857767
Número do documento: 22021123203007200000041857767

Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
Prestadora.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como não prestadas, sob o fundamento de queO atraso na abertura da conta
foi justificado pelo candidato mediante apresentação dos termos de abertura (documento
ID 93591534), as contas foram abertas em 05/10/2021, demonstrando equívoco na
Num. 42883696 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203007200000041857767
Número do documento: 22021123203007200000041857767

informação apresentada pelo SPCE, ou que o banco efetivou o registro posteriormente.
No entanto tal inconsistência, desde que razoável, não enseja motivo para desaprovação
das contas, mas apenas mera ressalva. Foi constatado que os extratos referentes às
contas 14031-7, 14032-5 e 14033-3 foram emitidos em 03/12/2020 abrangendo somente
a movimentação dos últimos 5 (cinco) dias, não abrangendo todo o período de campanha.
Mesmo após ter sido intimado duas vezes, para manifestação sobre o relatório preliminar
e sobre o parecer conclusivo, o candidato não juntou os extratos faltantes, em
descumprimento ao art. 53, inciso II, a, da Resolução TSE 23.607/2019. [...] considerando
o fato de não ter sido apresentada toda a documentação obrigatória solicitada e
necessária à análise das contas (extratos bancários), acolho a manifestação ministerial e,
com fulcro no art. 74, IV da Resolução TSE 23.607/2019, JULGO NÃO PRESTADAS as
contas do candidato JOSÉ CARLOS SOARES.[...] (ID 42472616).

Segundo o parecer técnico elaborado pela Seção de Contas deste Tribunal
(ID 42750222) houve o envio pela instituição financeira dos extratos eletrônicos da conta
destinada a “outros recursos”, indicando toda a movimentação financeira declarada na
prestação de contas.

Os extratos das contas destinadas ao Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário também foram fornecidos pelo banco e
demonstram que não houve movimentação financeira nessas contas.

Esta Corte Eleitoral tem adotado o entendimento de que a disponibilização
dos extratos bancários pelas instituições financeiras, diretamente no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, supre a ausência da apresentação pelo
prestador, desde que possibilite a análise das movimentações:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATO BANCÁRIO EM SUA FORMA DEFINITIVA - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

[...]

2.Conquanto o prestador não tenha apresentado extrato bancário da conta de campanha
respectiva, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.

3.Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602786-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55007 de
09/09/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/9/2019)

Num. 42883696 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203007200000041857767
Número do documento: 22021123203007200000041857767

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE. FALHA
SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

[...]

2. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.

3. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600848-69.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 58892 de
1/6/2021, Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 8/6/2021)

A ausência do extrato da conta de campanha, nesse caso, não foi impeditiva
para análise da prestação de contas, tendo em vista que o documento constou no banco
de dados da Justiça Eleitoral, o que possibilitou a verificação da movimentação dos
recursos de campanha, compatível com o declarado pelo prestador.

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo 8º,
§1°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na espécie, o parecer técnico (ID 42750222)constatou que o candidato
efetuou a abertura da conta bancária em 8/10/2020, ou seja, 13 dias após a concessão do
CNPJ pela Receita Federal, que ocorreu no dia 26/9/2020, configurando um atraso de 3
(três) dias.
Num. 42883696 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203007200000041857767
Número do documento: 22021123203007200000041857767

O atraso se deu por um curto período de tempo, o que pode ser ressalvado
nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas pela pandemia da
Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.

Por se mostrar possível o controle e a fiscalização do trâmite integral dos
recursos e sendo o curto período de tempo de atraso, basta a aposição de ressalvas
quanto a essa irregularidade.

Assim vem decidindo este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, RelatorCARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/9/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
Num. 42883696 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203007200000041857767
Número do documento: 22021123203007200000041857767

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/8/2020)

O parecer técnico ainda apontou que foram declaradas doações recebidas de
outros candidatos, mas não registradas pelo doador em sua prestação de contas à
Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada, nos termos do artigo 32, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O recebimento das doações estimáveis em dinheiro, entretanto, no valor de
R$ 34,08 e R$ 104,71, foi declarado pelo prestador na presente prestação de contas,
tendo como doador o candidato Marcio Adriano Pauliki, CNPJ nº 38.817.972/0001-46.

Não se verifica, portanto, recurso de origem não identificada, nos termos do
artigo 32, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que o doador se encontra
plenamente indicado pelo prestador, constando nome e CNPJ de campanha.

Eventual ausência de declaração da doação pelo candidato doador deve ser
analisada na respectiva prestação de contas, não havendo, nestes autos. qualquer
irregularidade nesse ponto.

Diante da possibilidade, entretanto, de a presente doação não ter sido
recebida de fato pelo prestador, ou não ter sido realizada pelo declarado doador, compete
à Procuradoria Regional Eleitoral adotar as medidas cabíveis.

Há se concluir, assim, que as contas devem ser aprovadas com ressalvas,
em razão do curto atraso na abertura da conta bancária destinada a “outros recursos”,
não havendo outras irregularidades apontadas pela análise técnica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para JULGAR APROVADAS COM RESSALVAS as contas do recorrente.

Abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral especificamente em relação à
ausência de declaração da doação estimável em dinheiro pelo candidato doador, para
adotar as providências que entender cabíveis.

RODRIGO AMARAL

Relator

Num. 42883696 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203007200000041857767
Número do documento: 22021123203007200000041857767

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600338-26.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS SOARES VEREADOR, JOSE CARLOS SOARES - Advogados
do(s) RECORRENTE(S): LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ELIZEU KOCAN - PR54081-A,
ALINE MARQUES DE ANDRADE - PR0071887 RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.02.2022.

Art. 32. § 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador;
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou no CNPJ
quando o doador for candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.
Num. 42883696 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203007200000041857767
Número do documento: 22021123203007200000041857767